Tribunal: STF
Processo: RE 1389083
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    Ação direta de inconstitucionalidade – Migração do regime celetista para o regime estatutário para empregados públicos municipais – Pretendida a declaração de inconstitucionalidade do artigo 5º da Lei Complementar nº 49, de 18 de setembro de 2006, na redação dada pelo artigo 2º da Lei Complementar nº 74, de 03 de setembro de 2009, e da expressão ‘na vacância’ do artigo 2º da Lei Complementar nº 98, de 11 de maio de 2012, do Município de Presidente Epitácio – Transformação, na prática, de empregos públicos em cargos públicos – Alegada violação de dispositivos da Constituição Estadual (artigos 111, 115, II, 127 e 144) – Violação caracterizada – Inadmissibilidade da transposição de cargos sem a observância da regra da investidura, mediante prévia aprovação em concurso público – Inconstitucionalidade verificada – Súmula Vinculante nº 43 e Súmula nº 685, STF – Entretanto, transposição de regimes inconstitucional apenas em relação aos servidores celetistas que não tenham sido investidos em empregos públicos por meio de concurso público – Precedente do Colendo Supremo Tribunal Federal – Interpretação conforme à Constituição, para excluir da abrangência da norma os empregos relativos a servidores celetistas que neles não ingressaram mediante concurso público (artigo 37, inciso II, da Constituição Federal) – Ação que se julga parcialmente procedente, com interpretação conforme e modulação de efeitos temporais. 



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 37, II, da CF, bem como à Súmula Vinculante 43. Afirma que a lei impugnada é inconstitucional por permitir a transposição de empregado público para cargo público estatutário, sem a realização de concurso público. Argumenta que “apenas por meio de concurso público é possível ser investido em cargo ou emprego público, não sendo possível, mesmo que a investidura no emprego público tenha sido por concurso público, nova investidura em cargo público sem a realização de novo concurso público”. Requer o provimento do recurso, para, afastada a interpretação conforme a Constituição, seja declarada a inconstitucionalidade dos dispositivos impugnados. 



    O recurso merece provimento.



     A Constituição Federal de 1988 exige que a investidura em cargos ou empregos públicos ocorra por meio de aprovação prévia em concurso público de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista na lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração (art. 37, II, CF/88).



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido da inconstitucionalidade das normas que permitem a investidura em cargos ou empregos públicos diversos daqueles para os quais se prestou concurso. A título exemplificativo, cito as seguintes ementas: 



    Ação direta de inconstitucionalidade: Resolução 04, de 20.12.1996, do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Goiás, que dispõe sobre o aproveitamento de servidores requisitados, no Quadro Permanente da Secretaria do TRE/GO, de acordo com a L. 7.297, de 20.12.1984: violação do art. 37, II, da Constituição Federal: inconstitucionalidade declarada. (…) IV. Concurso público: exigência incontornável para que o servidor seja investido em cargo de carreira diversa. 1. Reputa-se ofensiva do art. 37, II, CF, toda modalidade de ascensão de cargo de uma carreira ao de outra, a exemplo do "aproveitamento" de que cogita a norma impugnada.



    (ADI 3.190, Rel. Min. Sepúlveda Pertence — Grifou-se)



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI ESTADUAL QUE PERMITE A INTEGRAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO NO QUADRO DE PESSOAL DE AUTARQUIAS OU FUNDAÇÕES ESTADUAIS, INDEPENDENTEMENTE DE CONCURSO PÚBLICO (LEI COMPLEMENTAR Nº 67/92, ART. 56)- OFENSA AO ART. 37, II, DA CARTA FEDERAL - DESRESPEITO AO POSTULADO CONSTITUCIONAL DO CONCURSO PÚBLICO, ESSENCIAL À CONCRETIZAÇÃO DO PRINCÍPIO DA IGUALDADE - AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE. O CONCURSO PÚBLICO REPRESENTA GARANTIA CONCRETIZADORA DO PRINCÍPIO DA IGUALDADE, QUE NÃO TOLERA TRATAMENTOS DISCRIMINATÓRIOS NEM LEGITIMA A CONCESSÃO DE PRIVILÉGIOS. - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal - tendo presente a essencialidade do postulado inscrito no art. 37, II, da Carta Política - tem censurado a validade jurídico-constitucional de normas que autorizam, permitem ou viabilizam, independentemente de prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, o ingresso originário no serviço estatal ou o provimento em cargos administrativos diversos daqueles para os quais o servidor público foi admitido. Precedentes . - O respeito efetivo à exigência de prévia aprovação em concurso público qualifica-se, constitucionalmente, como paradigma de legitimação ético-jurídica da investidura de qualquer cidadão em cargos, funções ou empregos públicos, ressalvadas as hipóteses de nomeação para cargos em comissão (CF, art. 37, II). A razão subjacente ao postulado do concurso público traduz-se na necessidade essencial de o Estado conferir efetividade ao princípio constitucional de que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, vedando-se, desse modo, a prática inaceitável de o Poder Público conceder privilégios a alguns ou de dispensar tratamento discriminatório e arbitrário a outros. Precedentes. Doutrina.” 



    (ADI 1.350, Rel. Min. Celso de Mello — Grifou-se)



    Esse entendimento deu origem à Súmula Vinculante 43, que tem a seguinte redação: “É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido”.



    Na hipótese, está em discussão a constitucionalidade de lei complementar municipal que autoriza a migração de empregados públicos municipais para cargos públicos do regime estatutário.



    Analisando a questão, o Tribunal de origem entendeu ser constitucional a transposição para o regime estatutário de servidores celetistas, desde que tivessem ingressado no emprego público por concurso público. Tal entendimento diverge da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmada na Súmula Vinculante 43, uma vez que autoriza o ingresso de empregado público em cargo efetivo que não integra a carreira na qual anteriormente investido. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    Ementa: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. EMPREGADOS PÚBLICOS. TRANSPOSIÇÃO DO REGIME CELETISTA PARA O ESTATUTÁRIO SEM REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO EFETIVO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 43. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidada na Súmula Vinculante 43, “é inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido”. II – Agravo regimental a que se nega provimento. 



    (RE 1.364.929 AgR-segundo, Rel. Min. Ricardo Lewandowski — Grifou-se)



    E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – SERVIDOR PÚBLICO – TRANSPOSIÇÃO DO REGIME CELETISTA PARA O ESTATUTÁRIO – INVESTIDURA EM CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO INDEPENDENTEMENTE DE CONCURSO PÚBLICO – IMPOSSIBILIDADE – TRANSGRESSÃO AO DISPOSTO NO ART. 37, II, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE À DECISÃO RECORRIDA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – PRECEDENTE (PLENO) – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2º E 3º DO CPC – ABUSO DO DIREITO DE RECORRER – IMPOSIÇÃO DE MULTA (1% SOBRE O VALOR CORRIGIDO DA CAUSA), SE UNÂNIME A VOTAÇÃO (CPC, ART. 1.021, § 4º) – AGRAVOS INTERNOS IMPROVIDOS.



    (RE 627.493 ED-AgR, Rel. Min. celso de mello — Grifou-se)



    Diante do exposto, com base no art. 932, V, do CPC/2015 e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso extraordinário para reformar parcialmente o acórdão recorrido e declarar a inconstitucionalidade do art. 5º da Lei Complementar nº 49/2006, na redação dada pelo art. 2º da Lei Complementar nº 74/2009, e da expressão “na vacância” do art. 2º da Lei Complementar nº 98/2012, do Município de Presidente Epitácio/SP. Mantido o acórdão no que se refere à modulação dos efeitos da decisão.



    Publique-se. 



          Brasília, 28 de junho de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator